Tribunal: TJSP
Processo: 0045037-50.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Enquadramento
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
VOTO No 39462

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Autos originários de cumprimento de sentença em trâmite na Vara da Fazenda Pública. Recurso. Competência da Seção de Direito Público. Inteligência do 35 do RITJSP. Título executivo tirado de v. acórdão do Colégio Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública. Irrelevância. Impossibilidade do Colégio Recursal processar e julgar

Ementa:
VOTO No 39462

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Autos originários de cumprimento de sentença em trâmite na Vara da Fazenda Pública. Recurso. Competência da Seção de Direito Público. Inteligência do 35 do RITJSP. Título executivo tirado de v. acórdão do Colégio Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública. Irrelevância. Impossibilidade do Colégio Recursal processar e julgar recurso contra decisão da Vara da Fazenda Pública. Inadequação da via eleita para decidir sobre eventual incompetência do Juízo a quo. Precedentes deste C. Órgão Especial. Competência da C. 9a Câmara de Direito Público, ora suscitante.

Conflito de competência procedente.